Tribunal: TJSP
Processo: 2167604-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Responsabilidade civil – Alegação de fraude em operação bancária – Denunciação da lide à beneficiária da suposta fraude – Impossibilidade – Hipótese que não se enquadra no disposto no art. 125, II, do Código de Processo Civil – Litisconsórcio passivo necessário não configurado - Eficácia da sentença que independe da citação da beneficiária

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Responsabilidade civil – Alegação de fraude em operação bancária – Denunciação da lide à beneficiária da suposta fraude – Impossibilidade – Hipótese que não se enquadra no disposto no art. 125, II, do Código de Processo Civil – Litisconsórcio passivo necessário não configurado - Eficácia da sentença que independe da citação da beneficiária da transação – Inteligência do art. 114 do CPC - Litígio instaurado entre as partes que diz respeito exclusivamente à relação jurídica estabelecida entre elas, buscando apurar eventual falha na prestação de serviços da ré – Precedentes do E. TJSP – RECURSO NÃO PROVIDO.